Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-70.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032578-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. MATIAS SOUSA - CNPJ: 27.461.779/0001-07 (APELANTE), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA ALIBERTI - CPF: 417.856.608-37 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GALLE ROSA - CPF: 427.432.038-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA.
USO AUTOMÁTICO DE CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA ANTECIPADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.
ONEROSIDADE EXCESSIVA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SIMPLES
.
SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Danos Materiais proposta em face d
e
Cooperativa, referente à Cédula de Crédito Bancário n.º C20334096-1, no valor de R$ 89.793,00. O autor alegou abusividade de cláusulas contratuais, incidência do Código de Defesa do Consumidor, cobrança excessiva de juros, ilegalidade de cláusula que autoriza uso automático do cheque especial e previsão de honorários extrajudiciais sem respaldo legal, pleiteando a revisão contratual e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados extrapolam significativamente a taxa média de mercado, justificando a revisão; (
ii
) estabelecer se é abusiva a cláusula que autoriza o uso automático do limite do cheque especial para quitação das parcelas do empréstimo; (
iii
) determinar se é nula a cláusula que impõe ao consumidor o pagamento antecipado de honorários advocatícios extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova nas hipóteses previstas no art. 6º, VIII, do CDC.

A revisão dos juros remuneratórios somente se admite quando demonstrada abusividade evidente, mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares. No caso concreto, a taxa contratada de 2,74% ao mês está compatível com a média de mercado à época
(6,45% a.m.), não se justificando a revisão com base apenas na diferença percentual.

A cláusula que permite o débito automático das parcelas do empréstimo via cheque especial, sem saldo em conta, impõe ao consumidor ônus excessivo, caracterizando-se como abusiva, por violar o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC e
arts
. 421 e 422 do CC.

É igualmente abusiva a cláusula que estabelece, de forma antecipada e não negociada, a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, por ausência de previsão legal e transparência, contrariando os
arts
. 6º, III e 51, IV do CDC.

Verificada a cobrança indevida decorrente das cláusulas abusivas, impõe-se a repetição simples do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não haver demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A cláusula que autoriza o uso automático do limite do cheque especial para quitação de parcelas de empréstimo é abusiva por impor ônus excessivo ao consumidor.

É nula a cláusula que impõe ao consumidor o pagamento antecipado de honorários advocatícios extrajudiciais sem expressa negociação.

A repetição de valores pagos indevidamente em virtude de cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º, III; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1036017-82.2018.8.11.0041, j. 03/09/2020; TJMT, AI n. 0094326-13.2016.8.11.0000, j. 24/08/2016; TJRS, Apelação Cível n. 5024715-30.2022.8.21.0021, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1032578-70.2024.8.11.0003

C. MATIAS SOUSA X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C. MATIAS SOUSA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Danos Materiais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICREDI Integração MT/AP/PA.
Por conseguinte, condenou
o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

Irresignad
o
,
o
apelante pretende a reforma integral do julgado
, sob o argumento de existem
cláusulas contratuais abusivas no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C20334096-1,
pedindo sua revisão.

Afirma
a incidência do
CDC
, especialmente quanto à inversão do ônus da prova
.

P
ondera que houve cobrança abusiva de juros remuneratórios
.

A
rgumenta
a
ilegalidade da cláusula que autoriza a utilização do limite do cheque especial da
contracorrente
para quitação das parcelas do empréstimo, por impor desvantagem desproporcional à parte consumidora
.

P
ostula

pela alteração do sistema de amortização do débito para a modalidade com parcelas prefixadas, com base na taxa média de mercado
.

A
rgui pela nulidade da cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios de forma antecipada e extrajudicial, sem respaldo legal
.

R
equer a repetição do indébito, com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC, caso constatado o pagamento indevido de encargos abusivos
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
299360880
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Revisional ajuizada por C. MATIAS SOUSA em face do SICREDI, na qual se discute a validade de cláusulas de contrato bancário referente à Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 89.793,00, com alegações de onerosidade excessiva e cláusulas abusivas.

A controvérsia reside na legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, na prática da instituição financeira de debitar parcelas via cheque especial, na cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e na possibilidade de revisão das condições pactuadas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Pretende o apelante a revisão do contrato firmado entre as partes,
Cédula de Crédito Bancário nº C20334096-1, celebrad
a
no valor de R$ 89.793,00, com pagamento
em 37 prestações, sob alegação de
onerosidade excessiva
.

De início merece guarida o pleito de
incidência do
CDC
, especialmente quanto à inversão do ônus da prova
, nos autos, com fundamento na
Súmula 297
do STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Alega o apelante
que houve cobrança abusiva de juros remuneratórios, cuja taxa efetiva anual alcançava 19,25%, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN era de 8,14% ao ano, pleiteando a limitação ao patamar médio de mercado
.

A questão da limitação das taxas de juros em contratos bancários já foi objeto de ampla discussão na jurisprudência pátria, tendo sido estabelecido o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo possível, entretanto, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros quando comprovada, de forma cabal, a significativa discrepância em relação à taxa média praticada no mercado.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes
(id
299360852)
estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 2,74% ao mês (38,31% ao ano)
.

A despeito da argumentação da parte recorrente, cumpre lembrar que, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante no sentido de que:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009).

A jurisprudência tem entendido que não é qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado que autoriza a revisão contratual, sendo necessário que a diferença seja significativa, a ponto de caracterizar evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

Indicou o apelante que
a taxa média de mercado para operações similares,
apresentada
com base em dados do BACEN, seria de 2,12% ao mês (28,68% ao ano).

No entanto, após pesquisa junto ao Banco Central, vê-se que a média figurou em 6,45% ao mês, na data e modalidade
contratadas.
1

Portanto, no presente caso, a
taxa contratada encontra-se dentro
da média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, bem ainda, dentro
dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No tocante à
prática da instituição financeira de debitar parcelas via cheque especial
, tem razão o apelante.

Ao que se verifica dos extratos bancários acostados no id 299360853, foram debitadas as parcelas do empréstimo na conta, contudo, tendo em vista a inexistência de saldo, utilizou-se do limite do cheque especial.

Nesse contexto, impende destacar,
por analogia, os precedentes consolidados do STJ e dos Tribunais pátrios, inclusive com observância ao artigo 51, §1º, inciso III, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor [...]”.

Ainda, quanto à utilização do limite de cheque especial para a quitação automática de parcelas do contrato, a cláusula que prevê tal prática mostra-se igualmente abusiva, por impor ao consumidor encargos significativamente mais gravosos do que os pactuados no contrato de empréstimo, em flagrante afronta ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil).

A jurisprudência dos tribunais estaduais tem rechaçado essa conduta, a exemplo do acórdão proferido
por este e.
Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – REALIZAÇÃO DE CDC SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – ILEGALIDADE – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. Deve ser declarado inexistente o empréstimo automático (CDC) realizado sem a autorização do correntista. A utilização de limite de cheque especial para liquidar empréstimo é ilegal, pois coloca o correntista em onerosidade excessiva, razão pela qual é devida a restituição do respectivo valor utilizado indevidamente em dobro. Embora configurado um descumprimento contratual por parte do Banco, não restou comprovado nos autos nenhuma situação excepcional a ensejar a indenização a título de dano moral, tampouco há prova de que a conduta da instituição bancária tenha atingido os direitos de personalidade do autor. (N.U 1036017-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2020,
Publicado
no DJE 03/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS – SALÁRIO UTILIZADO INTEGRALMENTE PARA PAGAMENTO DO CHEQUE ESPECIAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARCELAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUITADAS COM O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA OBSTAR A
QUITAÇÃO POR ESSA VIA – INSTITUIÇÃO QUE DEVE UTILIZAR OS MEIOS PREVISTOS EM CONTRATO EM CASO DE MORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. O cheque especial consiste num limite de crédito pré-aprovado e disponibilizado em
contracorrente
, com juros em regra mais elevados do que os de um empréstimo bancário. Assim, a sua utilização para quitar empréstimo debitado em conta corrente em que o credor é a própria instituição financeira não significa exatamente um pagamento, já que efetuado com dinheiro do próprio credor. Na verdade, traduz-se numa espécie de novo empréstimo com juros muito superiores aos encargos moratórios da dívida originária. Inexistindo previsão na avença para uso do limite do cheque especial para saldar os empréstimos, o credor deverá procurar as vias contratuais ou legais para a quitação em caso de inexistência de saldo suficiente para fazê-lo via débito em
contracorrente
, com os encargos moratórios pactuados. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo –, a tutela de urgência deve ser concedida. As matérias ainda não analisadas pelo juízo de origem não são passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância”. (N.U 0094326-13.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 29/08/2016)

Relativamente à cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, entendo que não há respaldo legal para impor ao consumidor a obrigação de suportar tais encargos sem que haja efetiva prestação de serviços judiciais e, mais ainda, sem que tal cláusula tenha sido objeto de negociação transparente e específica.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DO APELO DO EMBARGANTEPRETENSÃO REVISIONAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 917, § 3º, CPC. CONSOANTE RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ, NA HIPÓTESE DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO EMBARGANTE, MAS SEM A APRESENTAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO, DESCABE A INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. ASSIM, INCUMBE À PARTE EMBARGANTE DECLARAR, NA PETIÇÃO INICIAL, O VALOR QUE ENTENDE CORRETO E APRESENTAR A RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO, POR IMPOSIÇÃO DO ART. 917, § 3º, CPC, SOB PENA DE REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESE QUE INEXISTE DECLARAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, TAMPOUCO ANEXADO CÁLCULO DEMONSTRATIVO, IMPONDO, O NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DE OUTRA PARTE, A ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE COBRANÇA DE CDI E NULIDADE DE CLÁUSULA QUE POSSIBILITA A COBRANÇA DE DESPESAS EXTRAJUDICIAIS CONSTITUEM IMPUGNAÇÃO SOBRE A LICITUDE DAS PRÓPRIAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVÊEM AS REFERIDAS COBRANÇAS, NÃO SE TRATANDO DE MERA ASSERTIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MERECEM, POIS, SEREM ANALISADAS A REFERIDAS MATÉRIAS. EXEGESE DO ART. 917, VI, E § 4º, II, CPC.COBRANÇA DE CDI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CDI, NÃO SE VERIFICA INTERESSE DE AGIR DA PARTE EMBARGANTE, PORQUANTO NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. NÃO CONHECIDO, NO PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM COBRANÇA EXTRAJUDICIAL/
JUDICIAL.
É ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA, OBRIGA O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS EM PERCENTUAL JÁ PREESTABELECIDO SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA APURADA. INCUMBE AO MAGISTRADO CONDENAR O VENCIDO NAS DESPESAS PROCESSUAIS E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC. PROVIDO, NO PONTO. DO APELO DO EMBARGADOSEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. TEMA 927, STJ. RECURSO PROVIDO, NO PONTO.RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50247153020228210021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em: 26-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50247153020228210021 OUTRA, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

Por fim, considerando o reconhecimento de cláusulas abusivas
e a cobrança indevida,
é cabível a repetição do indébito de forma simples, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, inexistindo prova da má-fé do fornecedor.

Portanto, diante da abusividade constatada, impõe-se a parcial procedência
dos pedidos revisionais
formulados na origem, com a consequente reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais referentes

à utilização automática do cheque especial
, para pagamento do empréstimo
e à previsão de
cobrança obrigatória de
honorários extrajudiciais, determinando

a exclusão da cláusula que autoriza o desconto automático via cheque especial
e a
nulidade da cláusula de cobrança de honorários extrajudiciais
, bem como, a
repetição simples do indébito,
relativa aos
valores pagos indevidamente.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco
apelado
ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios, que fixo
em
15
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025